Tribunal: TJES
Processo: 5001181-88.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-88.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001181-88.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

RECORRIDOS:
MARCIO TAUFNER TATAGIBA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DIREITO DE PROPRIEDADE (CF/88, ART. 5º, XXII; CC, ART. 1.228). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. CUSTEIO PELA DISTRIBUIDORA (ANEEL RN 1.000/2021, ART. 110, §3º, I). DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE AFASTADA PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORÇAMENTO DA PRÓPRIA RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA MANTIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR O DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega que a requerida/recorrente procedeu à instalação de rede elétrica em seu imóvel.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido do autor , determinando que a Recorrente proceda, sem custos para o autor, com a remoção do poste de energia instalado no imóvel do Recorrido e a recolocação da rede elétrica em local regular. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais e excluiu o Município de Barra de São Francisco do polo passivo (acolhendo a ilegitimidade passiva).

3. A requerida EDP interpôs o presente recurso inominado, buscando a reforma da sentença, sob o argumento de responsabilidade do consumidor em arcar com os custos para modificação da rede de energia elétrica, bem como inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença recorrida, ou reformada para considerar a responsabilidade do consumidor e inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Recorrente insiste na preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa, demandando perícia técnica. Contudo, a questão fática principal — a existência de um poste de energia em terreno de propriedade do Recorrido, sem a comprovação de servidão administrativa — é demonstrada por prova documental (matrícula do imóvel e laudo técnico unilateral ). A própria EDP realizou vistoria e orçou o serviço, o que demonstra que a complexidade técnica foi internamente superada. Em verdade, o cerne da demanda é jurídico, a saber: definir a responsabilidade pelo custeio da remoção, tema que pode ser resolvido com base na legislação e na jurisprudência, não sendo necessária a prova pericial para o deslinde da causa. Dessa forma, a prova documental é suficiente, e o rito do Juizado é compatível com a lide, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

6. No mérito, a Recorrente alega que o custeio da remoção do poste, a pedido do consumidor, é de responsabilidade deste, conforme o art. 110, IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Entretanto, a tese recursal desconsidera a exceção contida no §3º, I, do mesmo artigo, que determina que a distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou remoção de postes em caso de "instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente".

7. A ausência de averbação de servidão administrativa na matrícula do imóvel do Recorrido e a restrição ao direito de propriedade configuram,
prima facie
, uma instalação irregular e ilegal, sobretudo quando impede o uso e gozo do bem pelo proprietário, que é um direito constitucionalmente assegurado.

8. Conforme a jurisprudência invocada na própria Sentença, a remoção do poste será devida sem repasse de custos ao proprietário se a instalação foi realizada sem o consentimento ou a devida instituição de servidão, pois a concessionária não pode restringir o direito de propriedade sem a formalidade legal. A pretensão do Recorrido visa corrigir uma ilegalidade que impede o uso de seu imóvel, o que se enquadra na exceção de responsabilidade da distribuidora (Art. 110, §3º, I, da RN 1.000/2021).

9. A Recorrente pede prazo subsidiário de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão do serviço. Sobre o tema, o Art. 88, II, da RN 1.000/2021 da ANEEL, de fato, prevê o prazo de até 120 dias para obras de conexão que contemplem ampliação, reforço ou melhoria na rede de distribuição aérea, o que é compatível com a natureza da obrigação imposta (remoção do poste e recolocação da rede elétrica). Diante da complexidade e da necessidade de planejamento para a execução da obra, o prazo de
120 (cento e vinte) dias
é razoável e se coaduna com o regulamento do setor.

10. Embora a falha na prestação do serviço (instalação irregular e recusa em remover sem custo) seja evidente e enseja a obrigação de fazer, a jurisprudência desta Corte entende, em casos análogos, que o mero embaraço ao direito de propriedade ou a recusa administrativa em proceder à remoção do poste, por si só, sem a demonstração de consequências graves ou lesão aos direitos da personalidade, não gera o dano moral
in re ipsa
.

11. Nesse sentido, à exceção do tópico relativo acerca do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

12. Em face do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer em 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo
a quo
, mantendo integralmente os demais termos da sentença recorrida.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

-
VOTO
-

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)